Tribunal: TJBA
Processo: 8003431-06.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003431-06.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: D. V. F. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO

APELADO: PATRICK JEAN MARIE FIDRY e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MARINHO MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INSANÁVEL.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A hipótese tratada nestes autos, dá ensejo à intervenção ministerial obrigatória, tendo em vista a existência de interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II do CPC.

2. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento, nos termos legais.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003431-06.2019.8.05.0201
, em que figuram, como apelantes,
D. V. F.
representado por
EDNA CLEIDE DOS SANTOS
e
NAOMY

FIDRY
, como apelado
PATRICK JEAN MARIE FIDRY
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator